Tribunal: STF
Processo: AI 145680
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL  -  AÇÃO  EXPROPRIATORIA -  INDENIZAÇÃO
- ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO - COMPUTO DA INFLAÇÃO REAL MEDIDA  PELO
IPC - AUSÊNCIA  DE PREQUESTIONAMENTO  - DELIMITAÇÃO TEMATICA DO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  INCOGNOSCIBILIDADE  DO  APELO  EXTREMO NA
HIPÓTESE  DE CONFLITO INDIRETO  COM A CONSTITUIÇÃO - INAPLICABILIDADE
DA  SÚMULA 400  DO STF A  QUESTÕES DE  INDOLE CONSTITUCIONAL - AGRAVO
IMPROVIDO.
         -   A   ausência,  no   "thema   decidendum",   de  situação
configuradora  de   litigiosidade  constitucional   inviabiliza,  por
completo,  a cognoscibilidade  do  recurso extraordinário.  O domínio
tematico  do apelo extremo  restou substancialmente restringido com a
superveniencia  da nova Carta  Politica. Temas de  indole comum ou de
natureza  infraconstitucional ou ordinaria  refogem, agora, ao âmbito
do   recurso   extraordinário.   Sendo   evidente   a   ausência   de
prequestionamento  da  matéria constitucional,  torna-se  aplicavel a
Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
         - A inocorrencia de conflito direto e frontal com o texto da
Constituição  torna  inviavel o  trânsito  do  recurso extraordinário
perante o STF.
         - Se a questão constitucional não houver sido apreciada pela
decisão  recorrida,  e  contra esta  não  forem  opostos  embargos de
declaração  destinados  a  suprir   a  omissão  constatada,  torna-se
inadmissivel a utilização da via recursal extraordinária.
         - A jurisprudência do STF, mesmo sob a egide da Constituição
de  1988, continua a  exigir o prequestionamento explicito da matéria
constitucional.  A ofensa  a Lei  Fundamental da  Republica -  que se
supoe  direta e  imediata  - não  dispensa  o requisito  essencial do
prequestionamento, que não se admite implicito.
         - Temas de indole constitucional não se expoem, em função da
propria natureza de que se revestem, a incidencia do enunciado 400 da
Súmula  do Supremo Tribunal  Federal. Essa formulação sumular não tem
qualquer pertinencia e aplicabilidade as causas que veiculem, perante
o Supremo Tribunal Federal, em sede recursal extraordinária, questões
de  direito  constitucional  positivo.  Em  uma  palavra:  em matéria
constitucional  não  há  que  cogitar  de  interpretação  razoável. A
exegese de preceito inscrito na Constituição da Republica, muito mais
do que simplesmente razoável, há de ser juridicamente correta.
         -  A eventual inobservancia, pelo órgão judiciario, do dever
jurídico-processual de proferir sentença certa (CPC, art. 461) não se
erige  a condição  de  tema constitucional  e  nem se  confunde, para
efeito  de acesso a via  do recurso extraordinário, com a ausência de
prestação jurisdicional.